Tribunal: TJES
Processo: 5028480-17.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028480-17.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DE LOURDES ALVES DOS SANTOS
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A. e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5028480-17.2024.8.08.0048

RECTE.:
MARIA DE LOURDES ALVES DOS SANTOS

RECD
OS
.:
BANCO BRADESCO SA e ODONTOPREV S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS E MANTIDOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Tese da parte autora

A demandante relata que recebe benefício previdenciário do INSS, creditado em conta na primeira ré, e que, desde julho de 2024, identificou descontos mensais indevidos nos valores de R$ 55,08, R$ 55,70 e R$ 54,99, totalizando R$ 165,14, referentes a um plano odontológico que jamais contratou. Informa que os débitos continuam sendo realizados, comprometendo sua subsistência. Diante disso, requer, em tutela de urgência, a suspensão imediata dos descontos, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, e, no mérito, a confirmação da medida, com a devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais no valor de R$ 12.000,00.

Apresentou Recurso Inominado (ID. 13860202), requerendo a majoração do valor fixado a título de danos morais pelo magistrado de origem em sede de sentença.

Tese da
s
partes requeridas

Os recorridos apresentaram contrarrazões recursais aos IDs 13860207 e 13860209, pugnando pelo improvimento do recurso autoral.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID
. 13860200
) dispôs que:

“
Ante todo o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão autoral, confirmando a tutela de urgência concedida initio litis, declarando a inexistência do débito objurgado, e condenando as rés, solidariamente, à restituição, em dobro, dos valores descontados na conta bancária de titularidade da autora, em razão do plano odontológico impugnado neste feito, com correção monetária a partir do seu desembolso até a citação, pelo índice IPCA, e juros de mora a contar da citação, aplicando-se a taxa SELIC, que já contempla a atualização da moeda. Finalmente, condeno as suplicadas, de forma solidária, ao pagamento de indenização por danos morais, na importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária e juros moratórios a partir do seu arbitramento (Súmula 362 do Col. STJ), calculado pela taxa SELIC, que já engloba a atualização monetária.
”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo.
Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita, haja vista a aparente hipossuficiência da parte recorrente.

Passo a análise do mérito.

C
inge-se a controvérsia à necessidade de ma
joração da
indenização pelos danos morais supostamente suportados pela autora. Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de
manutenção da sentença
impugnada.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem, o recurso da autora tem por objeto apenas o valor da condenação à indenização por danos morais.

Compulsando os autos, fica evidente a falha na prestação de serviços pelas rés, uma vez que realizaram descontos indevidos na conta bancária da autora sem que houvesse um contrato válido de plano odontológico que justificasse tais cobranças.

A ausência de consentimento livre e informado, aliada à condição de vulnerabilidade da demandante (iletrada e dependente de benefício previdenciário) revela descumprimento dos deveres de transparência e boa-fé objetiva impostos pelo Código de Defesa do Consumidor. A cobrança irregular, persistente e sem fundamento legal caracteriza não apenas um vício na prestação do serviço, mas também um ato ilícito, configurando violação aos direitos consumeristas da autora e exigindo a devida reparação pelos danos causados.

Assim, no tocante à indenização por danos morais, entendo verificada a falha na prestação de serviços por parte da ré, motivo pelo qual impõe-se o dever de indenizar a parte recorrente pelos danos morais sofridos, eis que a situação ultrapassa o mero inadimplemento contratual.

Entendo que a indenização por danos morais seja devida no caso em análise, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a parte autora, ora recorrente, enquanto consumidora, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por esta, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar em majoração do referido valor, estando ele de acordo com os precedentes aplicados por esta Turma Recursal.

Além disso, de acordo com o entendimento do STJ, bem como do Enunciado 32 do do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
apenas deve ser modificado apenas se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela ré e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95, suspensa a exigibilidade ante a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)